Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-28.2025.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-28.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), HIDRAULICA HIDRAUSUL LTDA - CNPJ: 30.966.891/0001-04 (EMBARGANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 991.651.801-78 (EMBARGANTE), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em dívida decorrente de contrato de cartão empresarial, no valor de R$25.567,01, em que os réus foram declarados revéis por não apresentarem embargos monitórios tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para embasar a ação
monitória, especialmente quanto à origem da dívida e à ausência de extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente ao reconhecer que a documentação apresentada pela parte autora constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória.

5. A revelia dos embargantes, decretada em razão da intempestividade dos embargos monitórios, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, presunção esta que, no caso, não foi afastada por nenhuma prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso
e majorou a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes alegam

omissão
na decisão
, sustentando que não houve enfrentamento de aspectos centrais destacados na
A
pelação, especificamente quanto à discussão dos fatos constitutivos do direito do autor e das provas utilizadas para esta finalidade.

Argumentam que não restou presente sequer a presunção a respeito da existência do débito, havendo dúvidas sobre sua origem e se os valores foram efetivamente disponibilizados.

Apontam ainda que a inicial seria imprecisa quanto à origem da dívida, gerando confusão na narração fática, pois em um momento afirma que o débito decorre do uso de cartão, e, na sequência, afirma ter origem no uso de cheque especial.

Destacam também contradição entre a inicial (que indica débito de 2021) e a planilha apresentada (que aponta débito em 2024).

Por fim, sustentam que o caso deveria ser analisado à luz da Súmula 247 do STJ, argumentando que sem os extratos bancários, a mera planilha apresentada constitui apenas memória de cálculo, insuficiente para caracterizar prova escrita idônea.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a apreciação expressa das questões levantadas na
A
pelação e, se assim entender o Colegiado, que os
aclaratórios
sejam dotados de efeitos modificativos, para reformar o julgado e reconhecer a improcedência da ação monitória.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no
aresto
, sustentando que não houve enfrentamento adequado dos argumentos apresentados no recurso de apelação, especificamente quanto à suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para embasar a ação monitória.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O julgado foi claro ao afirmar que
"
a juntada de contrato de abertura de conta corrente, contratação de cheque especial e planilha de débito constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória
"
, fundamentação esta que se mostra suficiente para embasar a conclusão adotada.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que a revelia dos réus, ora embargantes, autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, permitindo o julgamento antecipado da lide quando presente prova escrita e não havendo necessidade de dilação probatória. Essa fundamentação, por si só, já seria suficiente para embasar a conclusão adotada, independentemente da discussão sobre a suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora.

Assim, não há que se falar em omissão
, uma vez que houve fundamentação
suficiente para a conclusão adotada, enfrentando adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de Embargos
de
Declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025